Tribunal: TJDFT
Processo: 0733879-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DOS TEMAS 1.170/STF E 1.169/STJ. INDEFERIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA TR. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incabível a pretendida suspensão do feito até julgamento definitivo do tema de repercussão geral n. 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto nele será analisada a validade dos juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, enquanto que a discussão posta nestes autos diz respeito ao índice de correção monetária aplicável ao crédito reclamado pela parte agravante. Além disso, a Suprema Corte não determinou o sobrestamento do curso das demandas que tratassem de questões relacionados ao Tema 1.170, que teve repercussão geral reconhecida.

2. Descabido o pedido de sobrestamento do processo de origem em razão de afetação dos Recursos Especiais 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491 à sistemática do julgamento de repetitivos (Tema 1.169), porquanto a tese ali discutida cinge-se à necessidade de promover, previamente ao cumprimento da sentença coletiva, a liquidação do julgado. Malgrado o caso se subsuma a uma ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação, uma vez que o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, de sorte que a apuração do valor devido depende exclusivamente de cálculos aritméticos.

3. Em cumprimento individual de sentença coletiva em questão, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendida por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.

4. A pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, não pode ser acolhida, tendo em vista que este foi o índice sedimentado na sentença coletiva proferida anteriormente e que conta com trânsito em julgado, o que pode resultar em insegurança jurídica, situação a ser repelida pelo Judiciário.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.